Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-86.2018.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001194-86.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEWAPETEO WEREHITE - CPF: 044.648.881-00 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – DESCONTOS ESCORREITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001194-86.2018.8.11.0110 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEWAPETEO WEREHITE contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0001194-86.2018.8.11.0110 – Código 43166), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo a validade do contrato realizado, e, em consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 27312952 – Pág. 3).

A apelante alega que o contrato apresentado é nulo, porque foi celebrado com um analfabeto, sem procuração pública, sem os documentos imprescindíveis para a realização do empréstimo e com assinatura de terceiro sem autorização, testemunha que a apelante não conhece.

Prossegue dizendo que o Banco não apresentou documento que comprove a transição financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, para que o seu pedido seja julgado procedente (cf. Id. nº 27312956 – Pág. 3).

Em contrarrazões, o Banco/apelado rechaça as razões e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 27312960).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que é indígena, idosa e sem alfabetização, e ao verificar a situação de seu benefício previdenciário (nº 1481803015), constatou descontos referentes a empréstimo que jamais solicitou, decorrente do contrato de nº 544455955, cujo valor total perfaz a quantia de R$ 4.562,83, divididos em 72 prestações de R$ 128,90, das quais já teriam sido descontadas 27, totalizando o montante de R$ 3.480,30 debitados indevidamente.

O Banco juntou aos autos o instrumento contratual de Id. nº 27309981 – Pág. 1/3, junto aos documentos pessoais da autora, que comprova a existência contrato celebrado entre as partes e os comprovantes dos repasses financeiros (cf. Id. nº 27309988 – Pág. 8).

Embora a requerente pudesse perfeitamente ter juntado todo o extrato bancário referente ao período compreendido entre a contratação do empréstimo e o primeiro desconto para comprovar que realmente não recebeu o valor, assim não o fez.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, as alegações iniciais da autora não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da apelante.

Por outro lado, o Banco comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do apelante, não há falar em repetição do indébito ou em anulação do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença; em consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme dispõe
o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Custas pela apelante,
observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, em relação à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020